Tribunal: STF
Processo: ARE 1597423
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem (Súmula 287/STF).

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; (ii) decidir se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso extraordinário na origem, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF.

    4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.